Tribunal: TJSP
Processo: 1056453-65.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. Contrato de locação de bem imóvel não residencial. Ajuizamento pelos herdeiros do locador, que notificaram previamente o locatário para desocupação do imóvel, sem êxito. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do requerido, que insiste na improcedência, argumentando que não há nos autos prova idônea da alegada locação verbal. EXAME: acervo probatório, formado por

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. Contrato de locação de bem imóvel não residencial. Ajuizamento pelos herdeiros do locador, que notificaram previamente o locatário para desocupação do imóvel, sem êxito. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do requerido, que insiste na improcedência, argumentando que não há nos autos prova idônea da alegada locação verbal. EXAME: acervo probatório, formado por documentos e depoimentos testemunhais, que não demonstra de forma convincente a alegada relação locatícia verbal. Autores que juntaram apenas seis (6) recibos de pagamento de alugueis, com assinaturas divergentes entre si, impugnadas pelo requerido, embora a mencionada locação tenha se iniciado em 2002. Testemunhas ouvidas durante Audiência de Instrução e julgamento que somente declararam informações que teriam sido relatadas pelas próprias partes. Improcedência de Ação de Usucapião ajuizada anteriormente pelo requerido que não afeta o mérito da presente Ação de Despejo. Autores que não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo do alegado direito, "ex vi" do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*